Tribunal: TJMT
Processo: 1022955-53.2022.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022955-53.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VITOR FELIPE CORREIA RODRIGUES - CPF: 057.329.231-01 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 27.351.731/0001-38 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVA DA ORIGEM DO CRÉDITO
IMPUGNADO
. ÔNUS DO CREDOR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 80 DO CPC. INTUITO DOLOSO. CARACTERIZAÇÃO. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reco
nhecido pelo devedor.

2. A litigância de má-fé se caracteriza com a prática de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC acompanhada do elemento dolo.

A alteração da verdade dos fatos
,

de forma dolosa
,

caracteriza litigância de má-fé.

3.
Recurso conhecido e improvido.

4.
C
ustas processuais e honorários a
dvocatícios,
fixados
em
10%
sobre o valor da causa,
pela
parte
recorrente
.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1022955-53.2022.8.11.0002

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Recorrente:

VITOR FELIPE CORREIA RODRIGUES

Recorrido:
REALIZE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Sessão de
julgamento:
11/9/23

RELATÓRIO:

Egrégia turma.

VITOR FELIPE CORREIA RODRIGUES ajuizou reclamação indenizatória em face REALIZE
CRÉDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Sentença proferida no ID 161320783. Julgou improcedentes os pedidos formulados na peti
ção inicial, pois as provas juntadas pela parte reclamada comprovam a origem do crédito negativado, razão pela qual não há se falar em ato ilícito, tampouco em dano moral indenizável. Reconheceu que a parte reclamante alterou intencionalmente a verdade dos
fatos, condenando-a ao pagamento de multa por litigância de má-fé, além de honorários advocatícios.

A parte

reclamante interpôs Recurso Inominado (ID

161320784). Sustentou que não recebeu qualquer cartão de crédito encaminhado pela parte reclamada e
que
não reconhece o débito por ela cobrado, o qual foi encaminhado para os cadastros restritivos de crédito. Ainda, informou que não foi previamente notificada da cessão de crédito realizada pela parte reclamada. Asseverou que houve conduta ilícita praticada p
ela parte reclamada, o que justifica sua condenação ao pagamento de indenização por dano moral. Postulou sejam afastadas as condenações por litigância de má-fé e honorários advocatícios, haja vista que se fundamentaram em documentos inconsistentes apresent
ados pela parte reclamada.

A parte reclamada apresentou contrarrazões no ID 161320787.

Informou que agiu no exercício regular do seu direito ao negativar os dados da parte reclamante, haja vista a existência de débito legítimo pendente de quitação, motivo
pelo qual não há se falar em dever de indenizar. Postulou, ao final, a manutenção da sentença prolatada pelo juízo singular.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais
devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Prova da e
xistência
do débito impugnado
.

É do credor o ônus de provar a higidez do seu crédito, para legitimar as ações adotadas para seu recebimento, inclusive a
inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. E é assim, primeiro, por se tratar do fato constitutivo do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC) e, depois, por não ser razoável atribuir ao devedor a obrigação de fazer prova de fato negat
ivo.

Nes
s
e sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL.
NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO E DE EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ
. DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE CANCELAMENTO DO RE
GISTRO QUE SE IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. QUANTUM INDENITÁRIO E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS.
Negativa de contratação e de existência de débito. Caso em que o autor nega a existência de contratação e de débito junto à instituição financei
ra ré, razão pela qual afirma que inscrição do seu nome em órgão de proteção ao crédito foi indevida. O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito e da origem do débito que motivou a inscrição
desabonatória
é da ré, porquanto inviável e
xigir-se do autor prova negativa
. Faturas confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação. Não tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe competia, impõe-se a declaração de nulidade da dívida e a determinação de cancelam
ento da inscrição negativa. Valor da indenização. 1. A indenização por danos morais deve ser quantificada com ponderação, devendo atender aos fins a que se presta - compensação do abalo e atenuação do sofrimento - sem representar, contudo, enriquecimento s
em causa da parte ofendida. 2. O valor fixado (R$ 6.000,00) está aquém o parâmetro adotado por esta Câmara em casos análogos, comportando majoração para R$ 8.000,00. Honorários. Comportam majoração os honorários advocatícios fixados na sentença, consideran
do o valor da condenação e o disposto no artigo 85, §§ 2º e 11 do NCPC. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA. (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Data de Julgamento: 22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de Publi
cação: Diário da Justiça do dia 24/11/2017)

A parte reclamante alega desconhecer a dívida reivindicada pela parte reclamada, no valor de R$479,69 (
ID

161320763
).

Analisando o conjunto fático probatório disponível nos
autos, nota-se que, embora a parte reclamada não tenha juntado cópia do contrato celebrado com a parte reclamante, apresentou a biometria facial realizada pela parte reclamante para a aquisição do Cartão de Crédito Renner (ID 161320776, pág. 8), bem como
as faturas do referido cartão de crédito que comprovam que houve pagamento pela parte reclamante em 5/11/2021 (ID 161320778), fragilizando sua alegação de que inexiste relação jurídica entre as partes.

Assim
,
reconheço
a higidez do crédito em fav
or da parte reclamada, a legitimidade da cobrança e a inexistência de conduta ilícita.

Ausência de notificação de cessão de crédito.

Nos termos do artigo 292 do Código Civil, o devedor que não foi previamente notificado de cessão de crédito fica desobriga
do do pagamento efetuado ao credor primitivo, logo, a ausência de notificação, por si só, não caracteriza conduta ilícita, pois não exclui a validade jurídica existente entre o cedente e o cessionário e, muito menos, suprime a exigibilidade do crédito.

Nes
te sentido:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. CESSÃO DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR. EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. ART. 290 DO CC. SÚMULA 83/STJ. 1. No caso em tela o Tribunal a quo consignou que "a ausência de notificação prévia não é circunstâ
ncia hábil para invalidar a obrigação, porquanto se limita a desobrigar o devedor quanto a cumpri-la junto ao cessionário, enquanto dela não ciente". 2. O devedor, citado em ação de cobrança pelo cessionário da dívida, não pode opor resistência fundada na
ausência de notificação. Aplicação da Súmula 83/STJ. 3. Agravo Regimental não provido. (STJ
AgRg
no REsp 1353806/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2013,
DJe
08/05/2013)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITO. A
USÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR. CONSEQUÊNCIAS. I - A cessão de crédito não vale em relação ao devedor, senão quando a este notificada. II - Isso não significa, porém, que a dívida não possa ser exigida quando faltar a notificação. Não se pode admitir qu
e o devedor, citado em ação de cobrança pelo cessionário da dívida, oponha resistência fundada na ausência de notificação. Afinal, com a citação, ele toma ciência da cessão de crédito e daquele a quem deve pagar. III - O objetivo da notificação é informar
ao devedor quem é o seu novo credor, isto é, a quem deve ser dirigida a prestação. A ausência da notificação traz essencialmente duas consequências: Em primeiro lugar dispensa o devedor que tenha prestado a obrigação diretamente ao cedente de pagá-la novam
ente ao cessionário. Em segundo lugar permite que devedor oponha ao cessionário as exceções de caráter pessoal que teria em relação ao cedente, anteriores à transferência do crédito e também posteriores, até o momento da cobrança (inteligência do artigo 29
4 do CC/02). IV - Recurso Especial a que se nega provimento. (STJ REsp 936589/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2011,
DJe
22/02/2011)

Portanto, a ausência da notificação da cessão
não tem o condão de
tornar inexigível o crédito
.

Litigância de má-fé.

A litigância de má-fé se caracteriza com a prática de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC acompanhada do elemento dolo.

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I
- deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo
temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Não destoa a jurisprudência do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO
(ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA
LAVRA DESTA

EGRÉGIA QUARTA

TURMA QUE

REJEITOU OS
ACLARATÓRIOS
MANEJADOS PELOS

EMBARGADOS, MANTENDO

HÍGIDO O
R
ECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1.
Segundo a

reiterada jurisprudência
deste Superior Tribunal de
Justiça, a

mera utilização

de recursos

previstos em

lei não
carac
teriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado
o caráter

manifestamente infundado
do reclamo ou o dolo da parte
recorrente em

obstar o

normal trâmite
do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração
acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017)

Em exame dos autos, nota-se
que o caso em apreço se enquadra no caso previsto no inciso II do artigo 80 do CPC, pois a parte reclamante alterou a verdade dos fatos.

Esta hipótese encontra-se devidamente caracterizada nos autos, visto que a parte reclamante alegou desconhecer o débito
contestado na ação, mesmo tendo firmado contrato com a parte reclamada.

Ademais, presume-se também o interesse malicioso da parte reclamante, pois tinha pleno conhecimento do serviço contratado.

Por estas razões, é devida a incidência da multa por litig
ância de má-fé, além dos honorários advocatícios, nos moldes fixados na sentença.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
d
o recurso, mas
nego-lhe provimento
, para manter inalterada a sentença recorrida.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não
provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 1
5
% sobre o valor da causa,

observado o disposto no art. 98, §
§

2
º
e 3º
, do CPC.

É como voto.

Cuiabá/MT, data
registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023